Tribunal: STF
Processo: Rcl 76884
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, nos Autos 5160098-49.2024.8.09.0051, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7.490/GO.  



    O reclamante relata que o Juízo reclamado:  



    [...] julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para determinar a continuidade da participação da agravante nas etapas subsequentes do concurso público da PMGO, pela ordem geral de classificação, desconsiderando a limitação do número de vagas por gênero. 



    Tal decisão, contudo, desconsidera o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7490, em que se declarou inconstitucionais dispositivos da Lei Estadual que impunham reserva de gênero para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. 



    Isto porque, a par da declaração de inconstitucionalidade dos citados dispositivos, houve expressa modulação de efeitos no acórdão que julgou o mérito da ação, considerando que, previamente ao seu ajuizamento, havia concursos com seleção já finalizada e com a maioria das nomeações já efetivadas. 



    Neste vértice, houve o resguardo de todos as fases do concurso e atos administrativos de nomeação e efetivação de candidatos praticados no âmbito dos concursos regidos pelos Editais 0021, 0032 e 0043/2022 até 14/12/2023, na medida em que o Tribunal manteve todas as nomeações realizadas até esse marco sem determinar retroação de etapas do concurso, confirmando a medida cautelar antes proferida para “que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás e para os cargos de soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022”. 



    É dizer, não houve nenhuma determinação de retroação de fases do concurso, sendo que a reclassificação formalizada pela administração posteriormente ao julgamento da ADI apenas alcançou as candidatas que foram aprovadas em todas as suas fases, mas que foram excluídas da lista final exclusivamente pelo critério de gênero declarado inconstitucional, conforme reconhecido pelo Plenário do STF (doc. 1, pp. 1-2).



    Acrescenta, ainda, que:



    ao determinar que a beneficiária da decisão reclamada prossiga de forma extemporânea no concurso prestado, os atos reclamados configuraram tutela provisória acauteladora de vaga com determinação de realização de etapas do certame, ignorando os efeitos da ADI 7490 disciplinados pelo Plenário do STF (doc. 1, p. 2).  



    Segundo destaca:



    [...] não houve paralisação das nomeações, tampouco do certame, a fim de permitir interpretação que determinasse prosseguimento ulterior de candidatas nos concursos que não tenham sido aprovados em todas as fases, visto que a nomeação, por óbvio, pressupõe o status de aprovado no certame de ingresso. 



    Considerando, no entanto, a ausência expressa de determinação de refazimento de fases anteriores dos respectivos concursos, houve interpretação administrativa, orientada pela Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de que os efeitos da medida cautelar apenas atingiriam os candidatos remanescentes que já constavam como aprovados na lista final, a despeito da existência de candidatas aprovadas que foram eliminadas após o resultado preliminar, considerando que houve recorte por gênero nesse marco temporal. 



    Assim, para cada nova lista de nomeações, a classificação dos novos nomeados deveria observar exclusivamente a nota final do concurso em acordo com suas regras, sem qualquer distinção ou reserva de vagas por gênero (doc. 1, p. 4).



    Informa que, após a decisão de mérito da ADI 7.490:



     conforme pode ser visualizado no site da organizadora dos concursos, a administração refez a lista de classificação em 14/08/2024 e foi deflagrado procedimento de tornar sem efeito as nomeações realizadas com preterição das candidatas aprovadas em todas as fases, mas eliminadas exclusivamente pelo critério de gênero (doc. 1, p. 7).



    Em resumo, o reclamante defende que o Juízo reclamado descumpriu a decisão proferida por esta Corte na ADI 7.490/GO, que determinou que novas nomeações relativas aos certames em andamento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros fossem realizadas, em lista única, sem distinção de gênero.



    Reafirma que:



    os efeitos da ADI 7490, no que toca os concursos regidos pelos Editais 002, 003 e 004/2022, para seleção de soldados/cadetes da PM e CBM do Estado de Goiás, apenas beneficia as candidatas aprovadas em todas as fases do concurso mas que foram eliminadas exclusivamente pelo critério de gênero, por óbvio, quando da classificação final. 



    Dessa forma, é ofensora ao que decidido na ADI 7490 qualquer outra interpretação que permita o avanço extemporâneo nos concursos de candidatas que não tenham logrado êxito em todas as fases, seja pela cláusula de barreira da prova subjetiva ou da avaliação médica, no caso exclusivo da PM (doc. 1, p. 8).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    Seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por invasão à competência deste e. STF e ofensa aos acórdãos de julgamento do mérito e integrativo da ADI 7490, com as interpretações formalizadas a partir das reclamações adjacentes (doc. 1, p. 15).  



    Em 12/3/2025, determinei a requisição de informações, a citação da beneficiária e a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 16).



    As informações não foram prestadas (doc. 21).



    Citada, a parte beneficiária não se manifestou (doc. 23).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação:



    Direito Administrativo. Concurso público. Cargo de soldado de 2ª classe da Polícia Militar do Estado de Goiás. ADI 7.490/GO. Declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da legislação goiana que limitavam a participação de mulheres em igualdade de condições com homens em concursos para provimento de cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Modulação dos efeitos para manter as nomeações anteriores ao deferimento da medida cautelar na ADI e contemplar as candidatas que tenham sido aprovadas em todas as fases do concurso, mas preteridas em razão do gênero. Candidata excluída na primeira fase. Inviabilidade de reabertura das fases que antecederam a homologação do certame. – Requer-se a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, com determinação para que se observe o acórdão paradigma (ADI 7.490/GO), integrado pelo acórdão dos embargos de declaração (doc. 25).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.   



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o mérito da ADI 7.490/GO:



    O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação direta, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da presente decisão, com fundamento no art. 27 da Lei Federal 9.868/1999, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023 (grifei).



    Oportunamente, destaco os dispositivos cuja eficácia receberam interpretação conforme:  



    Lei 16.899, de 26 de janeiro de 2010, do Estado de Goiás



    Art. 3o. Das vagas ofertadas nos concursos públicos para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar 10% (dez por cento) serão destinadas a candidatas do sexo feminino. (Redação dada pela Lei no 21.554, de 29.8.2022).



    Parágrafo único. O percentual definido no caput deste artigo não se aplica às vagas para os quadros de especialistas músicos e de saúde, que são de ampla concorrência. (Acrescido pela Lei 21.554, de 29.8.2022).



    Lei 17.866, de 19 de dezembro de 2012, do Estado de Goiás



    Art. 4o-A. Ficam assegurados às candidatas do sexo feminino 10% (dez por cento) das vagas nos concursos públicos para ingresso na Corporação, exceto para os quadros de especialistas de saúde, caso em que não se observa qualquer restrição. (Acrescido pela Lei 19.420, de 22.7.2016)



    Como bem colocado pelo reclamante, a ADI 7.490/GO, assim como outras igualmente ajuizadas contra legislações estaduais, versa sobre a inconstitucionalidade da restrição do gênero feminino nas corporações militares, prevista em legislações estaduais. Em parte dessas ações, houve pedidos de medida cautelar em desfavor de concursos públicos para os quadros das corporações militares dos estados, que estavam em andamento e previam vagas específicas às candidatas do sexo feminino, impedindo-as de concorrer à totalidade das vagas oferecidas.



    Por oportuno, destaco os outros julgados que seguiram nesse sentido:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - Percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF/1988). II - O princípio da igualdade, insculpido no caput do art. 5°, garante os mesmos direitos e obrigações aos homens e mulheres (art. 5°, I, da CF/1988), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF/1988). III - Iminência da publicação de resultados e convocação para próximas fases do concurso que poderia frustrar eventual procedência do pedido formulado na inicial. IV – Concessão de medida cautelar referendada (ADI 7.433 MC-Ref, da minha relatoria, DJe 15/3/2024).



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. ARTS. 10, § 3º, DA LEI 3.808/1981 (REDAÇÃO DA LC 35/2003) E 2º DA LEI 5.023/1998, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUMUS BONI IURIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE RECENTE DO PLENÁRIO: ADI 7.486 MC-REF. PERICULUM IN MORA. IMINÊNCIA DE NOVAS NOMEAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO (ADI 7.484 MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/3/2024).



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS DO ESTADO DO CEARÁ. LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO GÊNERO FEMININO EM CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DOS CERTAMES CONDICIONADO À SUPRESSÃO DA RESTRIÇÃO, COM O REFAZIMENTO E A UNIFICAÇÃO DAS LISTAGENS CLASSIFICATÓRIAS, VEDADA QUALQUER LIMITAÇÃO DE GÊNERO NA CONCORRÊNCIA PARA A TOTALIDADE DE VAGAS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino em concursos públicos na área de segurança pública caracterizam afrontam o princípio da igualdade (CF, art. 5º). Precedentes específicos desta SUPREMA CORTE. 2. Evidente indicativo de restrições ao acesso de candidatas do sexo feminino à totalidade das vagas ofertadas. Risco de continuidade dos certames, que resultaria na concretização da ofensa à Constituição Federal. 3. Medida cautelar referendada para autorizar o prosseguimento dos concursos com o refazimento e a unificação das listagens classificatórias, desde o resultado da 1ª Etapa do Certame, com o ajuste nas convocações fase por fase, vedada qualquer restrição de gênero na concorrência para a totalidade de vagas (ADI 7.491 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/4/2024).



    REFERENDO DE PEDIDO CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I – Os percentuais reservados às candidatas do sexo feminino parecem afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil à promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF/1988). II - O princípio da igualdade, insculpido no caput do art. 5° da CF, garante os mesmos direitos e obrigações a homens e mulheres (art. 5°, I, da CF/1988), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF/1988). III - Certame em fase já adiantada. Suspensão de futuras convocações de candidatos aprovados, a fim de se evitar prejuízos a eventual procedência do pedido formulado na inicial. IV - Concessão de medida cautelar referendada (ADI 7.487 MC-Ref, da minha relatoria, DJe 10/4/2024).



    Pelo que se observa, o Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento no sentido de suspender o andamento dos certames no estágio em que se encontram, resguardando os atos concluídos anteriormente e permitindo que as candidatas do sexo feminino tenham a oportunidade de tratamento igualitário nas etapas remanescentes dos certames.



    Nesse sentido, como já afirmado, esta Suprema Corte, no julgamento de mérito da ADI 7.490/GO, concedeu interpretação conforme à Constituição ao art. 3º da Lei n. 16.899/2010 (redação da Lei n. 21.554/2022) e ao art. 4º-A da Lei n. 17.866/2012 (incluído pela Lei n. 19.420/2016), todas do Estado de Goiás:



    [...] para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da presente decisão, com fundamento no art. 27 da Lei Federal 9.868/1999, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos [...].



    Portanto, como se depreende da transcrição acima, a determinação atinge apenas os atos futuros que venham a ser praticados, isto é, eventuais novas nomeações para os cargos de soldado combatente de 2ª Classe QPPM, de Cadete da Polícia Militar, soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.



    Seguindo essa mesma orientação cito as seguintes decisões: Rcl 67.578/GO, da minha relatoria, DJe 2/5/2024; Rcl 78.293/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/4/2025, e Rcl 78.781/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/5/2025.



    Logo, vislumbro ter a decisão proferida pelo Juiz de Direito Rodrigo Rodrigues de Oliveira e Silva, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, emitido interpretação diversa daquela sedimentada pelo STF no julgamento da ADI 7.490/GO.



    Destaco o seguinte trecho da sentença reclamada:



    Na hipótese vertente, a demandante LAÍZA CRISTINA LOPES GUERRA obteve 53 (cinquenta e três) pontos na prova objetiva, isto é, pontuação suficiente para ter sua prova discursiva corrigida, caso não houvesse a cláusula de barreira imposta às candidatas do sexo feminino, uma vez que o resultado da prova objetiva demonstra que candidatos do sexo masculino com a mesma pontuação da autora foram convocados para correção da redação, restando, demonstrado assim, que a eliminação da parte autora ocorreu em razão de uma clara discriminação, unicamente por ser candidata do sexo feminino. 



    Dessa maneira, em consonância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, tenho como procedente o pedido autoral, para permitir que a requerente LAÍZA CRISTINA LOPES GUERRA tenha sua redação corrigida e prossiga nas demais fases do certame público regulado pelo Edital nº 002/2022, bem como seja assegurado o direito à nomeação e à investidura no cargo público, e, desde que preenchidos os requisitos necessários, a formatura no curso e a promoção na carreira militar. 



    Por fim, impende salientar que a decisão aqui apresentada garante unicamente o direito da parte autora de prosseguir no certame, não assegurando, entretanto, sua inclusão na lista final de classificados ou habilitados, uma vez que o número de vagas disponíveis deve ser respeitado, circunstância esta a ser observada pelo ente estatal (doc. 13, p. 6 – grifei).



    O ato reclamado garantiu apenas a continuação da candidata nas fases posteriores do certame, pela ordem geral de classificação, desconsiderando a limitação do número de vagas por gênero. 



    Assim, reconheço, na decisão reclamada, a existência de afronta à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 7.490/GO.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em observância à decisão proferida na ADI 7.490/GO.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator